Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-77.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Ré que pretende a anulação da sentença, por julgamento "extra petita", considerando-se que o autor pediu a reintegração de posse da motocicleta, ao passo que foi condenada ao pagamento do preço do veículo – Inexistência de julgamento "extra petita" – Autor que, inicialmente, postulou cautelar de busca e apreensão da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Ré que pretende a anulação da sentença, por julgamento "extra petita", considerando-se que o autor pediu a reintegração de posse da motocicleta, ao passo que foi condenada ao pagamento do preço do veículo – Inexistência de julgamento "extra petita" – Autor que, inicialmente, postulou cautelar de busca e apreensão da motocicleta, sob a égide do CPC/73, para assegurar a futura execução de título extrajudicial (cheque de R$ 5.000,00, entregue para pagamento do preço do bem, mas devolvido por falta de fundo) – Antes da citação, todavia, noticiou que o veículo já havia sido transferido pela ré para terceiro, razão pela qual desistiu da busca e apreensão e postulou o prosseguimento da demanda para condenação da ré ao pagamento do valor acordado na compra e venda do veículo – Nos termos do § 2o do art. 322 do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação – Inexistência de inépcia da inicial, sendo possível compreender o pedido e a causa de pedir, bem como os fatos narrados pelo autor – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.